Tribunal: STF
Processo: HC 253659
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO – CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal – CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2. A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho – CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 896.585/TO – eDOC.03, p. 128)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de converter a prisão preventiva imposta à paciente em prisão domiciliar, haja vista ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, que depende de seus cuidados. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



“A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



“A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. Análise do caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 



    Com efeito, a decisão de 1º grau que decretou a prisão preventiva calcou-se, de forma satisfatória, na quantidade de droga e armas apreendidas e no envolvimento da paciente em organização criminosa, não se antevendo por isso ausência de adequada fundamentação:



    “O artigo 311 do Digesto Processual Penal estabelece que: “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.



    Razão assiste à ínclita Autoridade Policial em pugnar pela decretação das prisões preventivas dos representados, diante da indicação de que estejam atuando, com vínculo associativo, no tráfico de drogas, além de outros delitos nesta jurisdição, denotando uma estrutura organizacional criminosa.



    Pelo que se extrai dos autos, as liberdades dos representados se mostram danosas à sociedade, sobressaindo motivos para ensejar-lhes as prisões preventivas, notadamente, em prol da garantia da ordem pública. Portanto, a ordem pública não deve se limitar à prevenção de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.



    Tenho que as prisões preventivas dos ora representados se mostram necessárias diante dos indícios de autoria para o delito de organização criminosa, em princípio, com materialidade comprovada, ante as apreensões de drogas e armas, para interrupção das atividades ilícitas.



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis dos representados, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como as investigadas em autos apartados, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. 



    De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social.



    Salienta-se, ainda, que no caso vertente mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos investigados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, caso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade das ações delituosas.



    Esclarece-se, também, que não há antecipação da culpa ou ofensa ao princípio da presunção de inocência, quando, concretamente, preenchidos os requisitos e elementos exigíveis da prisão preventiva.



    Além do mais, a imputação de organização criminosa armada é elemento suficiente para assegurar a proteção à ordem pública, de modo a respaldar a decretação das custódias provisórias.” (eDOC.03, pp. 28-35, grifei)



    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa:



“PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.” (HC HC 169087, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04.05.2020)



“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 216056 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22.08.2022)



    Do mesmo modo, tampouco antevejo ilegalidade flagrante na negativa de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a qual restou fundamentada nos seguintes termos pelo Juízo a quo: 



    “No presente caso, apesar de a defesa apresentar avaliação neuropsicopedagógica do neurodesenvolvimento de uma das crianças, não é possível observar qualquer prova de que os filhos da Paciente necessitam de sua presença de forma imprescindível.



    Importante consignar que o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas ocorria justamente na residência da Paciente, possivelmente na presença de seus filhos menores, situação esta que não permite, neste momento, a concessão do benefício.



    O Juiz do processo, sendo a autoridade mais próxima do caso, é quem melhor pode observar a necessidade ou não da custódia preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares outras, de modo que inexiste razão para menosprezar o entendimento do Magistrado a quo, se bem fundamentado e pautado na legalidade.



    Ademais, a Paciente responde aos Autos de Execução Penal nº 5000019- 32.2021.8.27.2725, também pelo cometimento dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, portanto, reincidente específica em práticas delitivas. 



    Cabe mencionar, ainda, que a operação conduzida pela Polícia Civil indicou a suposta ocorrência do crime em contexto de associação criminosa denominada “CV” - Comando Vermelho.” (eDOC.03, p. 42)



    Com efeito, por simples leitura da decisão inquinada, é possível extrair que a negativa de prisão domiciliar calcou-se em evidência de  periculosidade da paciente para seus próprios filhos, revelada a partir dos indícios de envolvimento com organização criminosa conhecida como Comando Vermelho - CV e da reiteração delitiva.



    Nesse contexto, ressalte-se que os elementos dos autos apontam que a paciente cometeu novo crime de tráfico e manteve vínculo com a referida organização criminosa armada enquanto cumpria pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ademais, as filhas da paciente estão sob os cuidados da avó paterna e de seu companheiro, conforme salientou o Juízo de origem (eDOC.03, pp. 85-86).



    Nessa quadra, sob o meu olhar, as instâncias antecedentes deliberaram pela decretação e, de forma precária, pela manutenção da segregação preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a imperiosidade da medida cautelar extrema, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo em referência, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar. 



    Assim, razão assiste ao STJ por não conceder a prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



      “Vale ainda destacar que o art. 4º, § 6º, IV, da Resolução n. 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes para a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP e em cumprimento aos HCs n. 143.641/SP e n. 165.704/DF do STF permite a denegação da prisão domiciliar, desde que configurada situação excepcionalíssima.



      No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. 



      Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. 



      Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.” (eDOC.03, p. 132)



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



“AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR REQUERIDO EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de mãe de filho menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG. 4. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a possibilitar superar o óbice indicado. Consta do acórdão impugnado que: […] a paciente aparentemente integra grande associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com outros 30 investigados, sendo essa vinculada à organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital, e suspeita também de outros crimes como homicídios e tentativas de homicídios, motivadas por disputa de territórios para comércio ilícito de drogas, o que denota a extrema periculosidade da paciente. Ademais, conforme FAC (doc. 22), Simone possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida (fl. 1.291). Ademais, consta dos autos a informação de que a recorrente se encontra foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto (fl. 16). IV. Dispositivo 6.. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (HC 246407 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, julgado em 14/10/2024)



“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 245963 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, julgado em 06/11/2024)



    Atento, pois, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifico que a submissão da paciente à custódia prisional ante tempus não se tratou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que, de fato, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente